Tribunal: TJPA
Processo: 0802833-59.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 118 DO CPP. ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTERESSAREM AO PROCESSO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 18ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconfêrencia, à unanimidade de votos, conhecer o mandado de segurança e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802833-59.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR, MARCELO GOMES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. ART. 118 DO CPP.
ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA FINAL, AS COISAS APREENDIDAS NÃO PODERÃO SER RESTITUÍDAS ENQUANTO INTER
ESSAREM AO PROCESSO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 18ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconfêrencia, à unanimidade de votos, conhecer o mandado de segurança e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Marcelo Farias Mendanha (OAB/PA nº 16.954), em favor de JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR e MARCELO GOMES BORGES, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção que, nos autos do processo nº 0803083-88.2020.8.14.0045, determinou, como medida cautelar diversa da prisão, que impetrante JOSÉ fosse impedido de reativar sua linha telefônica, qual seja: (94) 99110-8727, bem como vedou que ambos os impetrantes tivessem acesso aos e-mails e mídias sociais.

Aponta o impetrante que a autoridade coatora acima citada determinou, atendendo ao pleito do Ministério Público, nos autos informados ao norte, a prisão preventiva dos impetrantes, bem como a busca e apreensão de bens de propriedade do impetrante JOSÉ, dentre eles, seu aparelho celular.

Informa a defesa que ambos os impetrantes, por decisão dessa Seção de Direito Penal, estão com suas prisões preventivas convertidas em prisões domiciliares, ressaltando que não foram impostas quaisquer restrições para o pleno exercício da profissão, já que os impetrantes são advogados no município de Redenção /PA.

Demonstrando boa-fé e lealdade ao juízo tido coator, o impetrante JOSÉ protocolizou petição no dia 28/01/2021, logo após a concessão da prisão domiciliar, informando que necessitava restabelecer sua atividade profissional e, diante disso, iria se utilizar de uma linha telefônica temporária para tentar manter contato com seus clientes, mas que iria habilitar o seu número antigo, com mais de 10 (dez) anos de uso e de amplo conhecimento de sua clientela, para fins de retomada da carreira.

Em decisão do dia 09/02/2021, o juízo impetrado proibiu o impetrante JOSÉ de reativar sua linha telefônica em outro aparelho sob o argumento de se ter acesso aos aplicativos de mensagens e ao seu conteúdo, bem como que poderia apagar provas por via remota.

Disserta a defesa que a autoridade coatora proferiu nova decisão, no dia 16/03/2021, em apreciação ao pedido formulado pelo impetrante MARCELO, que requereu a restituição de seu aparelho celular apreendido e já periciado, bem como a reativação de sua linha telefônica (94 – 99151-2126), além de outros pedidos realizados pelo impetrante JOSÉ (acesso aos aparelhos apreendidos), momento em que, inovando e ampliando a restrição para o exercício da profissão, tratou de, não só reiterar o impedimento para restabelecimento das linhas telefônicas, como também vedou o acesso aos e-mails, mídias sociais.

Salientou o advogado dos impetrantes que não houve, por parte dessa Corte, por ocasião da concessão de prisão domiciliar, qualquer restrição quanto ao pleno exercício da advocacia, tão pouco quanto ao acesso aos e-mails e demais meios de comunicação.

Dito isso, argumentam os impetrantes o cabimento do presente mandamus para combater decisão manifestamente ilegal, tendo em vista que estão impedidos de exercer sua atividade profissional, mesmo após os aparelhos telefônicos, e-mails, mídias sociais terem sido devidamente periciados, o que, conforme suas alegações, que não iriam embaraçar a instrução criminal.

Ademais, alegam os impetrantes que a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2021, às 9h, a se realizar por videoconferência, cujo envio do link se dá via e-mail, motivo pelo qual alegam que estão impossibilitados até de participar do referido ato processual em virtude da decisão do juízo impetrado, o que, em suas visões, infringe as regras contidas nos incisos I e II do art. 7º da Lei 8.906/94.

Ao final, requerem, liminarmente, a permissão de acesso a todas as correspondências eletrônicas de suas titularidades, bem como a habilitação de suas linhas telefônicas, quais sejam: (94) 99110-8727 e (94) 99151-2126 devidamente estampados no Cadastro Nacional de Advogados - CNA.

No mérito, pugnam pela concessão da segurança, a fim de que se mantenha o direito líquido e certo dos impetrantes de exercerem de forma plena a Advocacia, mediante acesso aos seus e-mails e demais correspondências eletrônicas, incluindo-se mídias e redes sociais, bem como o direito de usarem seus números telefônicos que fazem uso há vários anos, como instrumentos essenciais ao exercício da profissão, já que não há prejuízo algum para a instrução processual que tramita no juízo singelo, e até mesmo para atuarem nos próprios autos em que tramita a ação penal onde figuram como réus, confirmando-se liminar eventualmente concedida. Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito a Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato que, ao recebê-los, indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos autorizadores e requisitou informações da autoridade impetrada (ID. 4877459).

As informações foram prestadas (ID. 4915982 – Págs. 1/15) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pleiteiam os impetrantes o acesso ao uso dos números telefônicos cadastrados, anteriormente, (94) 99110-8727 e (94) 99151-2126, acesso aos e-mails e demais meios de comunicação, mídias e redes sociais, vedações estas que prejudicam o pleno exercício profissional.

No caso em análise, após leitura do parecer ministerial, não há como discordar da bem lançada manifestação, razão pela qual a reproduzo, como grande parte do meu voto.

O magistrado
a quo
em suas informações, detalhadamente, aponta os motivos da recusa, como muito bem demonstrou a Procuradoria de Justiça (ID 4956679),

verbis:

“
No caso em debate, a autoridade tida coatora, em decisão de ID nº 4915991 – Págs. 1/3, impediu restabelecimento das linhas telefônicas de números (94) 99110-8727 e (94) 99151-2126 de propriedade dos impetrantes, JOSÉ VARGAS e MARCELO BORGES, respectivamente, bem como impediu acesso aos seus e-mails e demais correspondências eletrônicas, incluindo-se mídias e redes sociais, tendo em vista que os aparelhos celulares com os números acima citados, além do notebook contendo os e-mails e mídias sociais dos impetrantes encontram-se sob custódia da Vara Criminal de Redenção, fato que, caso fossem habilitados os números telefônicos, e deferido o acesso a e-mails e mídias sociais, ainda que em outros aparelhos, poderia comprometer a cadeia de custódia prevista no art. 158-D do CPP, já que o acesso remoto poderia comprometer a instrução criminal, com alteração de mensagens e/ou conteúdo que, apesar de terem sido periciados, ainda encontram utilidade para a busca da verdade real do crime sob investigação, motivo pelo qual as partes poderiam ter acesso somente por meio de assistentes técnicos indicados, perante perito oficial a ser indicado pela autoridade policial, nos termos do art. 159, §6º do CPP, sem, no entanto, ter acesso aos aplicativos acima citados na forma online, ou seja, de forma remota que pudesse quebrar a cadeia de custódia.

Nesse diapasão,
ao fundamentar a restrição ora combatida, a autoridade coatora afirmou que o representante do Ministério Público alertou, no momento da denúncia (ID nº 23089136 – Pág. 30) que, após a quebra do sigilo telefônico, várias mensagens haviam sido apagadas do celular do réu MARCELO BORGES, sendo descoberto que este, em conjunto com o impetrante JOSÉ VARGAS SOBRINHO JÚNIOR estavam arquitetando se apropriarem do sequestro do valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) destinados à associação á qual a vítima CÍCERO fazia parte
.

Além disso, informou a autoridade coatora que a defesa possui amplo e irrestrito acesso às medidas cautelares e demais provas colhidas na fase inquisitorial, sendo ainda disponibilizado, conforme informações judiciais (ID. 4915982 – Págs. 1/15) acesso às partes das mídias que instruíram o IPL pela ferramenta Share Point em virtude da suspensão do atendimento presencial (vez que impossibilitado upload ao PJE conforme certificado pela Secretaria), tudo com o fim de evitar cerceamento de defesa, fato que denota o zelo do juízo em evitar qualquer prejuízo para a defesa.

Nessa conjuntura, em relação ao restabelecimento das linhas telefônicas e ao acesso ao e-mail e mídias sociais, foi salientado que estas são objeto de prova pericial nos autos, sendo que o reestabelecimento desta somente poderá ocorrer no momento do descarte da prova, ou seja, quando ela não mais interessar para a cadeia de custódia, nos termos do art. 158-B, inciso X do CPP1 , estágio que ainda não se encontra presente, já que ainda estamos no meio da instrução da persecução penal
.

Logo, realizando a devida subsunção que o caso merece, tomando como base que houve mensagens apagadas antes da quebra do sigilo telemático, somado ao risco da quebra da cadeia de custódia, pois, embora os celulares, notebook’s , emails e mídias sociais tenham sido periciados, observa-se que tais objetos ainda são de interesse para a instrução processual e, sabendo que ainda não se chegou à fase de descarte da cadeia de custódia, não há motivos para a concessão da segurança ora pleiteada, ainda mais se contemplarmos que poderá ocorrer alteração do conteúdo de conversas de forma remota pelos impetrantes, que, como já dito anteriormente, apagaram mensagens que poderiam se mostrar úteis á persecução penal.

Por isso, é de bom alvitre informar que em nenhum momento se vedou/impediu a prática do exercício da advocacia pelos impetrantes, pelo contrário, seu ofício foi permitido, desde que feito em sua residência, tendo em vista estarem em prisão domiciliar e, desde que não haja qualquer embaraço a instrução criminal. ”

Apesar do art. 7º, incisos I e II da Lei 8.906/942 , que apontaos direitos do advogado de exercer, com liberdade, a profissão em todo território nacional, além de serem invioláveis seus instrumentos de trabalho, não se pode perder de vista que tais direitos não são absolutos, na medida em que, caso o advogado se utilize de tal instrumento para prática de crimes, deve a incidência do Estatuto da Advocacia ser afastado, prevalecendo à busca da verdade real da prática delitiva, nos termos do §6º3 do artigo ao norte mencionado.

Comungando do mesmo entendimento, temos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO FAROESTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESQUEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PRELIMINARES. PEDIDOS DE DESMEMBRAMENTO DE DENUNCIADOS SEM FORO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INVESTIGAÇÕES AINDA EM CURSO. ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADOS DE 1º E 2º GRAUS DO ESTADO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SIMULTANEUS PROCESSUS. REJEIÇÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA ACESSO À INTEGRALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACESSO FRANQUEADO E RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA. PRELIMINAR SUPERADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AFRONTA À SUBSIDIARIEDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVESTIGAÇÕES JÁ AVANÇADAS E COM JUSTA CAUSA SUFICIENTE PARA DECRETAÇÃO DA MEDIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO SEM PRESENÇA DE REPRESENTANTE DA OAB. EXTENSÃO DAS GARANTIA PARA LOCAIS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA DE CARACTERIZAÇÃO DO LUGAR COMO DESTINADO PRIMORDIALMENTE AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. OBJETOS APREENDIDOS RELACIONADOS A POSSÍVEIS CRIMES PRATICADOS PELO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AFASTAMENTO APENAS DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, §4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO SUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL E PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA BLINDAR ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTROS TELEFÔNICOS. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO COMO INDÍCIO DE AUTORIDA DIANTE DO CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HIERARQUIA. ELEMENTO ACIDENTAL. EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO COMO INDÍCIO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DELITOS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DA ORIGEM ILÍCITA. SUFICIÊNCIA. PESSOAS JURÍDICAS EM NOME PRÓPRIO OU DE FAMILIARES PRÓXIMOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRÉSTIMO DO NOME E DA POSIÇÃO JURÍDICA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. APLICABILIDADE DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79 –LOMAN. MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO CAUTELAR DAS FUNÇÕES DO CARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDAS CAUTELARES REFERENDADAS PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DO AFASTAMENTO EM 05/02/2020. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. (...) 2.5. A inviolabilidade prevista no art. 7º, II da Lei nº 8.906/94 não se presta para afastar da persecução penal a prática de delitos pessoais pelos advogados. Trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o múnus constitucional exercício pelo profissional em relação a seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus supostos clientes. (...) 4. Deve ser rechaçada a tentativa de fazer uso de profissões de importância constitucional, como a advocacia e a magistratura, para blindar atividades criminosas por trás das garantias e prerrogativas que lhes são próprias (...) (STJ – Apn : 940 DF 2019/0372230-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSISTÊNCIAS EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PROFUNDO DA MATÉRIA EM HABEAS CORPUS. EXCLUDENTE DE ILICITUDADE. ADVOGADO. PRERROGATIVAS. EXERCÍCIO LEGAL DE UM DIREITO. INVIABILIDADE. LIMITES. PENA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. (...) 4. As prerrogativas conferidas para o bom desempenho da nobre atividade da advocacia, embora tenham previsão constitucional e legal, encontram limites implícitos e explícitos no ordenamento jurídico, como a vedação ao abuso de direito, o respeito à honra subjetiva e subjetiva, à dignidade, à liberdade de pensamento, à íntima convicção do Magistrado, à boa-fé subjetiva da parte ex adversa e à independência funcional do membro do Ministério Público que atua no caso. 5. É direito do advogado atuar em defesa de seu cliente e fazer uso de suas prerrogativas legais para tanto. Também é direito e dever do advogado lutar pela correta aplicação da lei e por um Poder Judiciário hígido, sem máculas, que confira aos jurisdicionados a confiança de serem submetidos ao devido processo legal se dele precisarem. Porém, assim como qualquer relação existente na sociedade, deve a atuação do advogado se cercar de decoro, ética, lealdade e boa-fé, para com todos os sujeitos processuais. (...) (STJ – AgRg no HC: 339782 ES 2015/0271907-2, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/05/2016, -T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje: 12/05/2016)

Como muito bem salientou o Parecer ministerial, não foi vedado aos impetrantes a aquisição de novas linhas telefônicas, nem foram proibidos de exercer a profissão, nem criar novos e-mails e redes sociais, o que foi proibido, nesta fase de colheita de provas foi o acesso prematuro às provas que ainda interessam ao juízo, haja vista, que ainda há interesse efetivo ao processo, como muito bem apontou à autoridade coatora, ainda mais, que foi relatado que os impetrantes estavam apagando as mensagens e provas de interesse ao fato.

A regra insculpida em nosso ordenamento, especificamente no art. 118 do CPP, é de que as coisas apreendidas em um processo crime poderão, antes mesmo do trânsito em julgado, serem restituídas a quem de direito (ao acusado, à vítima, à terceiro de boa-fé e etc.).

Entretanto, o próprio legislador vedou a restituição de determinados bens, nas seguintes hipóteses:

(i) Quando o bem ainda interessar ao processo (art. 118 do CPP), como, por exemplo, um veículo furtado em que ainda não se realizou perícia para se averiguar se houve rompimento de obstáculo; uma arma em que ainda não se realizou a perícia sobre a potencialidade lesiva; celulares; computadores; entre outros.

Ademais, no tocante ao acesso aos e-mails e a impossibilidade de participação de audiência de instrução e julgamento, a autoridade judicial, visando à ampla defesa e o contraditório, a autoridade coatora, em suas informações judiciais (ID. 4915982 – Págs. 1/15) informou que redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 18.05.2021, às 09h, requerendo que a defesa e os investigados informassem endereço eletrônico para fins de envio de link de participação, ante a suspensão da presença do público externo nos prédios do Poder Judiciário em virtude da pandemia do COVID-19.

Com isto, percebe-se que os impetrantes podem criar novas contas de correspondência eletrônica e informá-los ao juízo inquinado, bem como aos juízos em que oficiem, podendo, além disso, pesquisar os processos em que atuam perante o site oficial TJPA, TRF 1ª Região, STJ e STF para requerer a alteração de dados para fins de intimações, não se verificando, portanto, qualquer tipo de embaraço para estes, já que há tempo hábil o suficiente para criação de novos correios eletrônicos e devida comunicação para receber o link de participação de audiência de instrução e julgamento.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, de lavra do Dr. Hamilton Nogueira Leitão, conheço e denego a ordem. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/05/2021